Tribunal: TJPA
Processo: 0060816-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060816-63.2014.8.14.0301

APELANTE: NADIA CAVALCANTI, CONSTRUTORA FIXA LTDA, CLODOALDO DE ALCANTARA FONSECA, LUIZ CARLOS LEITE RUFFEIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060816-63.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: NADIA CAVALCANTI

ADVOGADO: ANDRE SHERRING – OAB/PA 12.898

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

ADVOGADO: LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por fiadora de contrato bancário, que alegou falsificação de sua assinatura no contrato e requereu a produção de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de prova pericial capaz de demonstrar a autenticidade da assinatura atribuída à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 355 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, que só deve ocorrer quando não houver necessidade de outras provas.

4. No caso, a embargante sustentou a falsificação de sua assinatura e requereu a produção de prova pericial, o que impunha a observância do art. 357 do CPC, que exige a prévia decisão de saneamento e organização do processo.

5. A ausência de despacho saneador e a supressão da fase instrutória configuram cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

"Tese de julgamento: “
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova essencial à demonstração de suas alegações, especialmente nos casos em que se discute a autenticidade de documento apresentado pela parte adversa".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NADIA CAVALCANTI, em face da sentença de ID. 23494011, que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela apelante.

Na origem, o Banco apelado ajuizou AÇÃO MONITÓRIA, em face da CONSTRUTORA FIXA LTDA (Devedora principal), LUIZ CARLOS LEITE RUFFEIL (fiador), CLODOALDO DE ALCANTARA FONSECA (representante e fiador) e NADIA CAVALCANTI (fiadora), amparada em contrato de abertura de crédito no valor de R$ 250.000,00 com vencimento em 04/11/2013.

A Apelante interpôs os presentes embargos à Execução no id. 23493902, aduzindo, em síntese que, o seu nome e os seus dados foram lançados de forma indevida e criminosa, uma vez que nunca tomou parte na assinatura do contrato trazido pela instituição bancária apelada.

Alegou que fez diversas notificações extrajudiciais ao Banco

Apelado, requerendo fosse retirado seu nome nos contratos falsificados de “BB GIRO FLEX”, além de ter providenciado um Boletim de Ocorrência Policial, onde foi constatado através de laudo pericial que sua assinatura foi falsificada.

Em sentença de id. 23494011, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os embargos à execução interposto pela Apelante.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação no id. 23494013, onde alega em apertada síntese que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizado a produção de prova pericial.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se oportunizar a produção de provas.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 23494017.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do julgamento antecipado da lide, que impossibilitou a produção de provas pela Apelante.

Em que pese nosso ordenamento jurídico ser regido pelos princípios do livre convencimento e poder de gestão das provas pelo julgador, não há como nos afastarmos da real necessidade de comprovar a verdade dos fatos, utilizando os recursos de que dispomos. Agindo dessa forma, estaremos aplicando outros princípios basilares previstos na nossa Constituição, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Note-se que em sede de Embargos Monitórios, foi alegado falsificação na assinatura da Embargante e protestado por todos os meios de prova admitidos (id. 23493904 - Pág. 2), que foram inobservados pelo Juízo Sentenciante.

O art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

O juiz deverá, nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a ausência de despacho saneador gerou prejuízo à defesa da apelante, já que não lhe foi oportunizada a produção de provas que poderiam, em tese, demonstrar a veracidade de suas alegações acerca da falsificação e de sua não participação no contrato exigido pela instituição bancária.

De modo que, o magistrado de piso não só deixou de oportunizar às partes o direito de requerimento de produção de prova, como também absteve-se de anunciar que procederia com o julgamento antecipado da lide.

No particular, são lúcidas as lições de FREDIE DIDIER JUNIOR para quem: "a) Em primeiro lugar, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes[...]". ( In Curso de Direito Processual Civil , Podivm, 8ª ed., Salvador, 2007, p. 473.)

Portanto, deve ser cassada a sentença recorrida, diante da ocorrência de cerceamento de defesa.

O disposto no art. 357 do Código de Processo Civil deverá ser cumprido, com a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, com a consequente intimação das partes a se manifestarem sobre a produção de provas pertinentes à resolução do mérito.

Assim, exsurge de forma cristalina que a sentença não merece prevalecer, devendo ser cassada por esta instância revisora, na medida em que o processo não teve seu regular e válido desenvolvimento na origem.

Isso porque, não se pode julgar o feito com base na ausência de prova se não foi oportunizado ao autor a sua produção a fim de possibilitá-lo se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito, em relação a Apelante.

Ressalto que a cassação da sentença, só atinge a apelante, mantendo-se válida a sentença em relação aos demais demandados, devendo o juízo de origem providenciar a intimação da sentença à todos os demais sentenciados em que o advogado renunciou ao mandato (caso ainda não tenha sido).

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025